Tribunal: STF
Processo: RE 1572216
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    José da Conceição interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXEQUENDO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. NECESSIDADE DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DOS EFEITOS DA SENTENÇA AINDA EM DISCUSSÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo, por indeferimento da petição inicial, em razão de ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado da ação civil pública que embasa o presente cumprimento de sentença.



    2. Em seu recurso, o apelante aduz, em síntese, a possibilidade de execução de sentença que ainda não transitou em julgado, com base no Tema 28 do STF, pois, no seu entendimento, a parte executada é autônoma, já tendo precluído. 



    3. Restou comprovado que a referida sentença ainda não transitou em julgado, fato este, inclusive, que não é rebatido pelo apelante.



    4. Acertadamente, o Juízo a quo extinguiu o feito, pois não houve o trânsito em julgado da sentença. Neste sentido, acerca da mesma Ação Civil Pública em comento, é o entendimento deste Egrégio Tribunal Regional Federal, dentre outros, no seguinte feito: "EMENTA PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta pelo particular contra sentença que, acolhendo a impugnação do INSS, indeferiu a petição inicial - relativamente à obrigação de pagar - com base no art. 924, I, do CPC/2015, extinguindo o cumprimento de sentença, diante da impossibilidade de execução de título judicial à míngua de certidão de trânsito em julgado, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do INSS de 10% (dez por cento) do valor da obrigação de pagar, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 2. No recurso, postula o recorrente o prosseguimento da execução com a expedição de RPV/Precatório referente ao título judicial oriundo da Ação Civil Pública nº. 2003.85.00.006907-8/SE (PJe nº. 0006907-21.2003.4.05.8500) que condenou o INSS a recalcular todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada computando os salários de contribuição referentes a fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%, e a implantar as diferenças positivas encontradas nas parcelas vincendas. 3. O Supremo Tribunal Federal firmou, nos autos do RE 573.872/RS, o entendimento de que o regime jurídico da execução provisória de obrigação de pagar não é aplicável à Fazenda Pública, após o advento da EC 30/2000 (STF, Plenário, RE 573.872/RS, Rel. Ministro Edson Fachin, j. em: 24/05/2017). 4. Nesta senda, é assente o entendimento de que as condenações referentes a obrigações de pagar só devem ocorrer após o trânsito em julgado da sentença, pois são submetidas ao sistema de pagamento por precatórios. Em casos desse jaez, ou seja, quando o executado é a Fazenda Pública e a obrigação de pagar se refere à quantia certa, não se afigura possível a aplicação do art. 520, do CPC/2015 por força do que a Carga Magna dispõe em seu art. 100, § 5º acerca do regime de RPV e precatórios. 5. Na espécie, considerando que o título judicial oriundo da Ação Civil Pública nº. 2003.85.00.006907-8/SE (PJe nº. 0006907-21.2003.4.05.8500) não transitou em julgado, vez que ainda existe recurso pendente de apreciação, não se afigura possível o prosseguimento da presente execução com a expedição de RPV/Precatório junto ao TRF5ªR. 6. Como a r. sentença foi prolatada após a vigência do CPC/2015 (18.03.2016), aplica-se, ao caso, os termos do Enunciado nº. 07/2016, do egrégio STJ - Superior Tribunal de Justiça (somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC). Condenação do particular, vencido nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios recursais de 10% (dez por cento) do valor dos honorários advocatícios estabelecidos pela r. sentença, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 85, § 11 e do art. 98, § 3º, ambos do CPC/2015. 7. Precedentes desta egrégia Corte (TRF-5ªR, PJe (AC) nº. 0802996-69.2020.4.05.8500, Rel. Des. Fed. Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, 2ª Turma, j. 23.03.2021; PJe (AC) nº. 0800281-94.2019.4.05.8401, Rel. Des. Fed. Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, j. 01.12.2020 e PJe (AC) nº. 0804251-08.2019.4.05.8400, Rel. Des. Fed. Isabelle Marne Cavalcanti de Oliveira Lima, (Convocada), 4ª Turma, j. 05.05.2020). 8. Apelação improvida. (TRF-5 - Ap: 08015529820204058500, Relator: Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (Convocado), Data de Julgamento: 18/05/2021, 4ª TURMA)." 



    5. Conforme bem dito pela apelada em suas contrarrazões, no presente feito, com a ausência do trânsito em julgado, ainda não se tornou incontroversa a questão dos limites territoriais do julgado, sendo necessário que se decida, de forma definitiva, se os efeitos da sentença serão limitados aos benefícios concedidos/mantidos no Estado de Sergipe, inclusive porque, segundo a recorrida, neste caso, o ora apelante não seria beneficiado pela decisão, já que seu benefício é mantido no Estado de São Paulo. Mas, para se apurar tal informação, é preciso que haja definição, com trânsito, em julgado, da sentença proferida na mencionada ACP. 



    6. Apelação improvida. 



    7. Deixa-se de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais em razão da ausência de condenação a esse título na sentença.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do artigo 100, § 5º, da Constituição Federal, bem como ao entendimento firmado no Tema nº 28 da Repercussão Geral.



    Discorre que “trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, da Ação Civil Pública nº. 2003.85.00.006907-8, de Sergipe. A referida ACP foi julgada procedente para condenar o INSS ‘revisar todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada computando-se o salário de contribuição referente a fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%, implantando as diferenças nas parcelas vincendas’ e ‘no pagamento das parcelas devidas e não pagas, contadas da data da incidência da prescrição quinquenal (14.10.1998) até a data da efetiva implementação’. A referida sentença ainda não transitou em julgado formalmente porque pende de apreciação no STJ recurso especial do INSS que versa apenas e tão somente sobre a abrangência territorial dos efeitos da ação civil pública (art. 16 da Lei 7.347/85) e sobre a condenação de honorários de sucumbência em favor do MPF”.



    Aduz que “tornou-se incontroverso que são devidos valores aos segurados do Estado de Sergipe, porque eventual reforma da sentença, não alterará a condenação do INSS quanto a serem devidos valores aos segurados”.



    Requer que “seja determinada a devolução do processo ao órgão julgador, para realização de juízo de retratação e aplicação do Tema 28/STF, para que a execução individual da parte incontroversa da sentença – a condenação de pagar em favor dos segurados do Estado do Sergipe - possa prosseguir, sem a necessidade de trânsito em julgado formal de toda a sentença da ACP, sendo suficiente a preclusão desta parte da decisão”.



    Afirma que “tornou-se incontroverso que são devidos valores aos segurados do Estado de Sergipe, porque eventual reforma da sentença, não alterará a condenação do INSS quanto a estes segurados”.



    Por fim, argumenta que, “sem prejuízo da retratação pelo órgão julgador do tribunal local (art. 1.030, II, CPC/15), espera que seja dado integral provimento ao presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença da parte incontroversa da sentença da Ação Civil Pública nº. 2003.85.00.006907-8/SE”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 573.872/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 45), onde se discutia a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, reafirmou o entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Esse julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 11/09/2017).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas da Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.154.961/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/10/2019.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMAS 660 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. O Plenário desta CORTE, no RE 573.872-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 45, DJe de 11/9/2017), decidiu que, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa. 



    4. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.290.080/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/12/2020).



    “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017” (AI nº 453.444/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/6/18). 



    Ressalte-se, por fim, que no julgamento do RE nº 1.205.530/SP, feito paradigma do Tema 28 da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: 



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (grifo nosso).



    A orientação fixada no tema em questão, entretanto, não se aplica ao caso em tela, haja vista que não restou comprovado nos autos a existência de parte incontroversa e autônoma de decisão transitada em julgado apta a embasar a ação executiva.



    Anote-se, por fim, que superar o entendimento da Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF.



    Nesse sentido, em caso análogo ao dos autos, destaco o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.339.354/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/11/21)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente